Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711736-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: RAFAEL GUIMARAES PINHEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EM TEMPO COMUM PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA. TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA PELO STF. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO PARA CONTAGEM DIFERENCIADA PARA CARREIRA JÁ AMPARADA COM REDUÇÃO DA CONTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, em síntese, sustenta a sentença está em desconformidade com o ordenamento jurídico e entendimento jurisprudencial, inclusive o decidido pelo STF no Tema 942. Alega que o caso deve ser decidido conforme paradigma decidido no mencionado Tema, a fim de suprir omissão legislativa e estabelecendo como termo ad quem a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Sustenta que a Lei Complementar não fixou critérios de conversão do tempo especial em tempo comum. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas. III. Por ocasião da análise do tema 942 de repercussão geral o STF fixou a seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República". IV. Constata-se, inicialmente, que a tese fixada pelo STF estabeleceu situações distintas quanto ao período anterior à edição da EC no 103/2019 e para o caso da conversão relativa ao período posterior à Emenda Constitucional, uma vez que atualmente é necessária a edição de Lei Complementar para estabelecer os critérios para a concessão. V. Extrai-se da tese fixada pelo STF que, quanto aos pedidos que envolverem período anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, a exigência seria a comprovação do exercício de atividades especiais, "no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República". VI. Contudo, destaca-se que para aqueles integrantes da carreira policial foram estabelecidos critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição, face as peculiares características da atividade, que possui periculosidade inerente, uma vez que é atividade de risco. Por outro lado, é possível observar que as demais carreiras do serviço público são submetidas, em regra, ao disposto no artigo 40 da Constituição Federal. Para estes servidores públicos, mesmo que exerçam atividades insalubres ou com riscos à integridade física, remanesce a necessidade de observar a regra geral relativa ao tempo de serviço e contribuição, de modo que se mostra justificada a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais para a contagem do tempo comum necessário para a aposentadoria. VII. Percebe-se, portanto, que a pretensão da parte autora ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, sendo que a sua carreira já possui um regime diferenciado. Ou seja, a pretensão caracteriza indevido benefício, privilegiando a carreira da parte autora sem respaldo constitucional. VIII. Inclusive, a Lei Complementar no 51/85, que "dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial" regulamenta as regras para a carreira da parte autora, indicado especificamente o tempo de serviço e contribuição necessários. Assim, face a especificidade da legislação aplicável à carreira da parte autora, não incide a regra geral indicada no artigo 57 do Regime Geral da Previdência Social (Lei no 8.213/91), uma vez que se estaria usurpando a competência legislativa que estabeleceu o prazo para a aposentadoria da carreira da parte autora já observada as especificidades da sua carreira, de modo que o provimento do pleito nos autos autorizaria que os servidores da carreira policial necessitassem, na prática, de prazo inferior ao fixado pelo legislador na Lei Complementar no 51/85. IX. A questão já foi analisada no STF, nos seguintes termos: "No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial. (STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014; DJe: 14/02/2014)". IX. Desse modo, constata-se que não incide para a carreira do autor a tese fixada pelo STF no tema 942 de repercussão geral, visto que a carreira já possui regime próprio de aposentadoria, mediante a concessão de período diferenciado no tempo de serviço e contribuição, de modo que inviável converter o tempo prestado na atividade policial em tempo comum, uma vez que a pretensão acarretaria a "criação" de um regime híbrido de aposentadoria inexistente em favor da carreira da parte autora, mais benéfico do que os previstos. Não havendo que se falar em aplicação da súmula vinculante 33. X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, ante o irrisório valor da causa, em R$600,00 (seiscentos reais). XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte embargante aponta a existência de obscuridade e contradição no acórdão. Ressalta que antes da edição da Lei no 11.361/06 recebia o adicional de insalubridade, além de assinalar que o seu recebimento não é condição obrigatória para a contagem diferenciada pleiteada nos autos, de modo que o acórdão embargado está em desconformidade com o entendimento exposto pelo STF. Também assinala a existência de omissão por não ter reconhecido a sua condição de trabalho insalubre e não ter reconhecido o seu direito à contagem diferenciada, em afronta ao tema 942 de repercussão geral e Súmula Vinculante 33. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte, de modo que também inexiste contradição pela parte acreditar que determinado entendimento deve ser aplicado ao caso concreto com fulcro na tese que entende cabível à situação em apreço. V. As alegações da parte embargante demonstram a irresignação quanto à conclusão exposta no entendimento colegiado, e não os vícios elencados, visto que não se configura vício quando o acórdão conclui em sentido diverso do que a parte entende como adequado. VI. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. VII. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “V. Extrai-se da tese fixada pelo STF que, quanto aos pedidos que envolverem período anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, a exigência seria a comprovação do exercício de atividades especiais, "no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República". VI. Contudo, destaca-se que para aqueles integrantes da carreira policial foram estabelecidos critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição, face as peculiares características da atividade, que possui periculosidade inerente, uma vez que é atividade de risco. Por outro lado, é possível observar que as demais carreiras do serviço público são submetidas, em regra, ao disposto no artigo 40 da Constituição Federal. Para estes servidores públicos, mesmo que exerçam atividades insalubres ou com riscos à integridade física, remanesce a necessidade de observar a regra geral relativa ao tempo de serviço e contribuição, de modo que se mostra justificada a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais para a contagem do tempo comum necessário para a aposentadoria. VII. Percebe-se, portanto, que a pretensão da parte autora ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, sendo que a sua carreira já possui um regime diferenciado. Ou seja, a pretensão caracteriza indevido benefício, privilegiando a carreira da parte autora sem respaldo constitucional. VIII. Inclusive, a Lei Complementar no 51/85, que "dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial" regulamenta as regras para a carreira da parte autora, indicado especificamente o tempo de serviço e contribuição necessários. Assim, face a especificidade da legislação aplicável à carreira da parte autora, não incide a regra geral indicada no artigo 57 do Regime Geral da Previdência Social (Lei no 8.213/91), uma vez que se estaria usurpando a competência legislativa que estabeleceu o prazo para a aposentadoria da carreira da parte autora já observada as especificidades da sua carreira, de modo que o provimento do pleito nos autos autorizaria que os servidores da carreira policial necessitassem, na prática, de prazo inferior ao fixado pelo legislador na Lei Complementar no 51/85. IX. A questão já foi analisada no STF, nos seguintes termos: "No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial. (STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014; DJe: 14/02/2014)". IX. Desse modo, constata-se que não incide para a carreira do autor a tese fixada pelo STF no tema 942 de repercussão geral, visto que a carreira já possui regime próprio de aposentadoria, mediante a concessão de período diferenciado no tempo de serviço e contribuição, de modo que inviável converter o tempo prestado na atividade policial em tempo comum, uma vez que a pretensão acarretaria a "criação" de um regime híbrido de aposentadoria inexistente em favor da carreira da parte autora, mais benéfico do que os previstos. Não havendo que se falar em aplicação da súmula vinculante 33.” VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao artigo 40, § 4o, III da CRFB porquanto sustenta ser cabível a conversão de tempo de prestação de serviço de natureza especial (periculoso/insalubre), por ele requerido como integrante da carreira de Policial Civil do Distrito Federal, até a vigência da EC 103/19. Afirma, então, que se enquadra no perfil de trabalhador amparado pelo Tema 942 do STF. Pugna, ao final, pela aplicação do Tema 942 a fim de que seja convertido e averbado o tempo exercido em condições especiais, no período 23/08/1999 a 13/11/2019, ou seja, até a data da entrada em vigor da EC 103/2019 em tempo comum. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei no 8.213/1991 e no Lei Complementar no 51/1985, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “a pretensão da parte autora ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, sendo que a sua carreira já possui um regime diferenciado. Ou seja, a pretensão caracteriza indevido benefício, privilegiando a carreira da parte autora sem respaldo constitucional”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Assim, por se tratar de aposentadoria do 'funcionário policial' cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar n. 51/1985, tem-se que não se aplica a tese 942, sendo portanto, indevida a conversão pleiteada, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT. Nesse sentido, transcreve-se precedente das Turmas Recusais deste e. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DELEGADO POLÍCIA CIVIL. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTE AO OFÍCIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) 6. A insurgência recursal cinge-se à conversão do tempo de serviço "especial" em "comum". Tendo em vista que o pedido inicial da recorrente é do direito à conversão do tempo especial em tempo comum, mediante contagem diferenciada. 7. Depreende-se do voto exarado pelo Vogal, acompanhado pela maioria dos Ministros, no julgamento do RE 1.014.286 STF (Tema 942), que é necessário fazer a distinção entre a averbação dos pedidos que buscam o reconhecimento da contagem diferenciada, com base no tempo de serviço prestado em condições especiais, ocorridos antes e após a edição da EC 103/2019. Nesse cenário, enquanto a averbação de pedidos para a contagem de tempo diferenciado atualmente exige a edição de Lei Complementar, para regular critérios de concessão; antes da edição da EC 103/2019 apenas se exigia a comprovação do exercício de atividades sob condições especiais, conforme exegese do art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal, vigente à época. 8. Ademais, da própria intelecção do atual texto constitucional, é possível extrair que o legislador se atentou às diversas condições de trabalho, reconhecendo, outrossim, o direito ao tempo diferenciado de contribuição aos trabalhadores que laboram em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, embora vedada a contagem do tempo de contribuição fictício. Nesse passo, necessário o esclarecimento de que a averbação e a contagem diferenciada do tempo de serviço, fundamentada em condições especiais de trabalho, não se confundem com tempo de labor fictício, mas tão somente ao anseio do cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, atraindo para si a inevitabilidade da aplicação de critérios distintos daqueles aplicados aos trabalhadores que não foram expostos a agentes nocivos ou situações de risco à própria integridade física. 9. A despeito de existir regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição Federal previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Não obstante, dispõe a Súmula 33 do STF que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 10. A norma de regência estabelece os critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição para o servidor da carreira de policial. O regime próprio diferenciado leva em conta as características peculiares da carreira e a natureza do trabalho. A periculosidade é inerente à própria atividade desempenhada pelo profissional. Por outro lado, os servidores públicos, em geral, são submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras, e mesmo aqueles que desempenham atividades insalubres ou que imponham risco à integridade física, devidamente comprovadas por laudo circunstanciado, ainda estão sob a regra geral de tempo de serviço e contribuição, o que, em tese, justifica a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum. Todavia, outorgar a contagem de tempo diferenciado sobre um regime que já é diferenciado é privilegiar uma carreira, cuja distinção não encontra respaldo constitucional. 11. Ademais, ao contrário do que afirma a recorrente, não há omissão constitucional para aposentadoria especial para o policial civil. Nesse sentido: MI 6103 / DF Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014. Dessa forma, não se mostra possível a aplicação da tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.014.286/RG, tema 942, pois, como afirmado, a categoria possui regime próprio de aposentadoria, estabelecido em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição para o servidor policial. Por conseguinte, o recorrenet não tem direito à conversão em tempo comum do tempo prestado exclusivamente em atividade policial. 12. A Lei Complementar 51/2009, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do Art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58), não há sentido, portanto, em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ainda, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. Se assim fosse estaria se criando um novo regime de aposentadoria inexistente em lei e na Constituição. Nesse sentido: (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1418034, 07461929520218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1407932, 07506428120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1418034, 07461929520218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1400886, 07339362320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1417695, 07418963020218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal